Tribunal: TJPA
Processo: 0838557-26.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838557-26.2023.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: JOAO PAULO BARBOSA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXIGÊNCIA DE VIA ORIGINAL DE CONTRATO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que havia conhecido e negado provimento ao recurso de apelação interposto em face de João Paulo Barbosa Campos. A embargante sustentou a existência de omissão no julgado quanto à necessidade de apresentação da via original do contrato, conforme previsão normativa específica, pleiteando, ainda, efeito infringente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a exigência da apresentação da via original do contrato, conforme alegado pela embargante, justificando, assim, a integração do julgado mediante os aclaratórios com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A alegada omissão não se caracteriza, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os pontos e fundamentos da controvérsia, inclusive quanto à exigência de apresentação da via original do contrato.

5.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir a matéria já decidida não se coaduna com sua finalidade, sendo inadmissível pretender, por meio dessa via, a alteração do entendimento adotado pelo colegiado.

6.

A inexistência de vícios no julgado impõe a rejeição dos aclaratórios, visto que não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo incabíveis para rediscutir a matéria já decidida.

2.

A ausência de omissão ou outro vício no acórdão embargado obsta a modificação do julgado mediante embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.03.2022; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0838557-26.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ADVOGADO:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16837

EMBARGADOS:

JOAO PAULO BARBOSA CAMPOS

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em
face do acórdão de

ID. 24823441, que havia conhecido e negado provimento ao Apelo interposto em face de
JOAO PAULO BARBOSA CAMPOS.

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
anuncia

omissão quanto
as razões para desqualificação da exigência da via original do contrato, mormente quando lidas em conformidade com a normativa especial.

Contrarrazões não apresentadas ao ID. 25839389.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0838557-26.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ADVOGADO:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16837

EMBARGADOS:

JOAO PAULO BARBOSA CAMPOS

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Pois bem.

Quanto a alegação de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
de que o acórdão foi omisso quanto as razões para desqualificação da exigência da via original e que haveria viabilidade do provimento precário, a bem da verdade está buscando dar qualidade diversa daquela já anteriormente compreendida.
Há necessidade de juntada da via original e a atuação jurisdicional está condicionada ao cumprimento de todos os pressupostos.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025